Tribunal: TJPA
Processo: 0868584-94.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868584-94.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: RENATO NASCIMENTO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N. 0868584-94.2020.8.14.0301

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO(A):
RENATO NASCIMENTO RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão monocrática que, nos autos da apelação cível nº 0868584-94.2020.8.14.0301, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação do réu, mesmo após várias diligências infrutíferas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a ausência de citação válida do réu, após tentativas reiteradas e ineficazes, configura ausência de pressuposto processual de validade apta a ensejar a extinção do feito; e (ii) se é necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de citação do réu inviabiliza a formação válida da relação processual, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, impondo a extinção sem julgamento de mérito (art. 485, IV, CPC).
4. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a extinção nesses casos prescinde de intimação pessoal da parte autora, não se tratando de formalismo excessivo, mas de requisito objetivo indispensável.
5. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 2020, sem que até a sentença houvesse citação válida do réu, não se mostrando adequadas as medidas pleiteadas pelo autor para dar prosseguimento ao feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Tese:
A ausência de citação do réu, mesmo após reiteradas diligências, configura falta de pressuposto processual de validade que autoriza a extinção do feito, prescindindo da intimação pessoal da parte autora.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC
: art. 485, IV.

STJ
: AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 01/07/2019;
AgInt no REsp 1737948/RO, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF5), 4ª Turma, DJe 26/09/2018;
AgRg no REsp 1302160/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, DJe 18/02/2016.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 33ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/09/2025 e encerramento às 14h do dia 29/09/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N. 0868584-94.2020.8.14.0301

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO(A):
RENATO NASCIMENTO RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão monocrática que, nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0868584-94.2020.8.14.0301, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

Na origem, a demanda foi proposta pelo ora agravante em face de RENATO NASCIMENTO RIBEIRO, visando a retomada de veículo objeto de alienação fiduciária. Após tentativas infrutíferas de citação do devedor e de localização do bem, o Juízo de primeiro grau declarou extinto o processo por ausência de pressupostos processuais válidos.

Inconformado, o BANCO ITAUCARD interpôs apelação, alegando excesso de formalismo e violação aos princípios da celeridade, da cooperação e da primazia da decisão de mérito. Todavia, a decisão monocrática do Relator conheceu do recurso e negou-lhe provimento, ao fundamento de que a ausência de citação inviabiliza o prosseguimento da ação e configura vício insanável, prescindindo de intimação pessoal da parte autora.

Contra essa decisão, o agravante insurge-se, reiterando os argumentos de excesso de formalismo e necessidade de intimação pessoal antes da extinção do feito.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática merece reforma, especialmente quanto à possibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão, mesmo diante da ausência de citação válida do réu após inúmeras diligências infrutíferas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação configura ausência de pressuposto processual de validade, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora. Tal orientação visa preservar a segurança jurídica e a regularidade processual, evitando o prosseguimento de demandas sem a formação válida da relação processual.

No caso dos autos, verifica-se que a ação foi ajuizada em 2020 e, passados mais de quatro anos, não foi possível citar o devedor nem apreender o bem, a despeito das diligências realizadas, inclusive com consultas aos sistemas de apoio (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD). A medida requerida pelo autor, de insistência no mesmo endereço já esgotado, não se mostra idônea para a efetivação da citação, revelando inércia processual relevante.

A alegação de formalismo excessivo não se sustenta, pois a extinção decorre de pressuposto objetivo e essencial à constituição da relação processual, e não de apego a meras formalidades. Ademais, não há violação aos princípios da cooperação ou da primazia da decisão de mérito, visto que o Judiciário oportunizou ao autor diversas medidas para a localização do réu, todas ineficazes.

Nesse contexto, não assiste razão ao agravante. A decisão monocrática atacada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência do STJ e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 21400953.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/09/2025